Tribunal: TJDFT
Processo: 0747555-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747555-97.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CIRA APARECIDA DE ANDRADE PALMA, ANTÔNIO VIRGÍLIO FERNANDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. TEMA 887 DO STJ. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A existência de jurisprudência é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil, sendo que, após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing. 1.1. A tese fixada no Tema 887 pelo Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à sua aplicação às execuções individuais de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, enquanto o presente feito trata de cédula de crédito rural, evidenciando a distinção e inaplicabilidade do precedente invocado 2. Tendo em vista que a liquidação foi ajuizada perante a Justiça do Distrito Federal, correta a aplicação de índices constante na Tabela de Correção Monetária da Contadoria do TJDFT, que é o INPC. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.025 e 1.026, §2o, ambos do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional; c) artigo 389 do Código Civil, argumentando que o acórdão impugnado, ao determinar a atualização do débito pelos índices divulgados pela tabela de correção do TJDFT, contrariou a tese firmada no julgamento do recurso especial repetitivo 1.392.245/DF (Tema 887), bem como a tese fixada no Tema 235 (REsp 1.112.524), que definiu o IPC (IBGE) de abril de 1990, constante da tabela do Conselho da Justiça Federal. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e TJMG. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 389 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025